Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726991-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: LUANA RIOS RIBEIRO DE PAULA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0707825-52.2023.8.07.0009), ajuizada por LUANA RIOS RIBEIRO DE PAULA. A decisão proferida deferiu o pedido de tutela provisória para determinar à ré que restabelecesse o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente gozadas, no prazo de 5 dias corridos, bem como autorizasse a sessão de imunoterapia para o dia 01/06/2023, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 para cada uma das obrigações, limitada, cada uma, a R$ 10.000,00 (ID 159451564 – dos autos da origem): “Defiro a tramitação prioritária ante a comprovação de que a autora porta doença grave. Anote-se. Trata-se de ação de procedimento comum em que a parte autora pleiteia, em sede de tutela provisória, o restabelecimento do plano de saúde anteriormente gozado e a determinação para que a Requerida autorize sessão de imunoterapia para o dia 01/06/23. Alega a parte a autora que mantém plano de saúde com a Requerida, mas que, ao consultar a situação do plano, verificou que havia sido suspensa sem qualquer notificação. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que era beneficiária de plano fornecido pela Requerida (ID n. 159377652); que é portadora de câncer e está com tratamento em curso (ID n. 159377653); que estava adimplente (ID n. 159377655); e que houve suspensão (ID n. 159377654). Consoante entendimentos jurisprudenciais, é possível a rescisão unilateral e imotivada de planos de saúde coletivos desde que haja o observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato; b) vigência mínima de 12 (doze) meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 19/99. CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ASTREINTES. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A operadora e a administradora do plano de saúde respondem, solidariamente, pela conduta praticada em face dos segurados, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo art. 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 4. Conforme artigo 1° da Resolução n° 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, é permitido às operadoras ou administradoras de planos de saúde coletivos por adesão promoverem a rescisão unilateral do contrato, desde que disponibilizem ao beneficiário, sem carência, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. 5. Agravo de instrumento conhecido provido. (Acórdão n.1181255, 07017012220198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 03/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO No 19 DO CONSELHO DE SAÚDE - CONSU. INOBSERVÂNCIA. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA E PROCEDIMENTOS. VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO. IDÊNTICO AO PLANO COLETIVO. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. 1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde. 2. As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência - artigo 1o da Resolução no 19 do Conselho de Saúde - CONSU. 3. A ruptura do contrato coletivo de assistência à saúde sem que tenha sido disponibilizado ao beneficiário plano ou seguro saúde individual ou familiar atenta contra a garantia constitucional do direito à vida e à saúde, indissociável do princípio da dignidade da pessoa humana, evidenciando-se a necessidade de se assegurar a continuidade da prestação dos serviços de assistência médica e hospitalar, especialmente em situação emergencial. 4. É inviável a manutenção do mesmo valor da contraprestação do plano de saúde coletivo rescindido ao plano individual a ser ofertado ao consumidor, ante as peculiaridades de cada regime de contratação - individual (atuária); coletivo (massa de beneficiários) - a ensejar preços diferenciados. Precedente jurisprudencial do C. STJ. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1173824, 07260139320188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 19/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE, MEDIANTE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRO PRODUTO, NA MODALIDADE INDIVIDUAL, SEM MANUTENÇÃO DO VALOR DA MENSALIDADE. EQUILÍBRIO ATUARIAL. DISTINÇÃO NOS CRITÉRIOS DE MODERAÇÃO DOS RISCOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova não é automática, sendo guiada pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações da parte, bem como pela impossibilidade ou extrema dificuldade para a sua produção (art. 6o, inc. VIII, do CDC c/c art. 373, §1o, do CPC), de modo que, ausentes os requisitos legais, impossibilitada estará a sua decretação. 2. Se a legitimidade dos autores para figurar como beneficiário do plano de saúde coletivo restou comprovada por documento declaratório da existência de vínculo associativo com entidade de classe, competia a estes impugnar referido documento, não sendo possível o reconhecimento de fraude com base em alegações genéricas acerca da celebração de contrato "falso coletivo". 3. Conquanto o encerramento do contrato coletivo de prestação de serviços de saúde por iniciativa da operadora (resilição) imponha a esta que oferte opção de migração para plano de saúde individual, a legislação apenas determina o aproveitamento dos prazos de carência, nada dispondo sobre a obrigatoriedade de manutenção do novo plano pelo valor do contrato anteriormente vigente. 4. Seja pela distinção entre os cálculos atuariais incidentes nos planos individuais e coletivos, seja pela impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas regras moderadoras dos riscos pertinentes às diferentes modalidades de contratação, não é possível impor às operadoras que celebrem contratos individuais pelo mesmo preço ajustado pelo plano coletivo rescindido. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 5. A compensação por danos morais pressupõe a violação de direitos da personalidade. Na perspectiva da responsabilidade por ato ilícito, se inexistente o ilícito, não há falar em conduta hábil a ensejar a reparação pretendida. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1171297, 07046166920188070003, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, em sede de cognição não exauriente, verifico que a autora foi suspensa do plano de saúde quando estava em pleno tratamento de câncer de mama sem qualquer notificação. Tal conduta da Ré tem o condão de causa lesão grave à autora ou até o óbito. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA para determinar à Ré que restabeleça o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente gozadas, no prazo de 5 dias corridos, bem como que autorize a sessão de imunoterapia para o dia 01/06/23, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil) reais para cada uma das obrigações, limitada, cada uma, a R$10.000,00 (dez mil reais). Intime-se pessoalmente, com urgência. Para tal finalidade, faculto à autora indicar, caso haja, e-mail corporativo da Ré destinado ao recebimento de decisões judiciais, no prazo de 24 horas. Em caso de inércia, expeça-se mandado via correios com aviso de recebimento. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Em sua peça recursal, a ré requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; b) no mérito, a reforma da decisão para que seja excluída toda e qualquer multa arbitrada, e caso mantida a decisão, que a tutela deve ser modificada para que a parte agravada seja atendida dentro da rede credenciada disponível; c) caso não seja o entendimento do Juízo, que seja reduzido o valor da multa fixada de R$ 2.000,00, tendo em vista a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que poderá causar enriquecimento sem causa por parte da agravada. Sustenta que a demanda está na fase inicial, ainda não houve nem a peça de bloqueio nos autos, de modo que o feito ainda não passou pelo período probatório, onde se verificará por meio de documentos, que a agravada não possui cobertura em razão do cancelamento do contrato. Diz que a aplicação da multa astreinte além de desproporcional em R$ 2.000,00, foi imposta, sob um prazo extremamente exíguo. Alega que a recorrida é vinculada a um contrato coletivo empresarial que se encontra cancelado em estado de inadimplência. Defende que tendo em vista que com a sua intimação, poderá a qualquer tempo haver por parte da agravada alegação de descumprimento no processo originário e o eminente risco de o Juízo competente entender pela má-fé podendo dar início a execução incabível ou até outras determinações mais enérgicas, é que requer o efeito suspensivo, a fim de que se evite bloqueios indevidos em suas contas. Aduz que não existe probabilidade de direito em razão do contrato estar inadimplente, ou seja, não está sendo cumprido a contraprestação obrigatória para o fiel cumprimento do contrato, a decisão que foi lançada considerando a regularidade contratual e lançando alto valor de multa sobre ela está totalmente viciada e em descompasso com o zelo ao devido processo legal e contraditório. Pontua, por fim, que a multa arbitrada pelo Juízo a quo se encontra desproporcional e excessivo, o que caracteriza inequívoca situação de enriquecimento sem causa. Menciona que, caso os Julgadores, entendam pela manutenção do valor a ser pago à título de multa diária, o mesmo deve ser reduzido, tendo em vista que a multa tem por objetivo compelir o devedor a cumprir a obrigação, não se prestando a ter caráter ressarcitório que eventualmente possa surgir, dado o seu valor. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 48702020. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a autora requer: a) tutela de urgência para que seja determinado que a empresa ré restabeleça seu plano de saúde, bem como emita autorização para a próxima sessão de imunoterapia (01/06/2023), bem como todos os medicamentos, materiais e demais procedimentos necessários à sua consecução, que venha a ocorrer durante o ciclo do tratamento de câncer, caso necessário, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo, não sendo inferior a R$ 5.000,00; b) no mérito, que seja tornada definitiva a tutela de urgência concedida; e c) a condenação da ré no pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde em meio a tratamento de câncer. Verifica-se, de início, que o processo se encontra na sua fase inicial, na qual a parte autora trouxe aos autos documentos comprovando seu vínculo com o plano de saúde (ID 159377652 – dos autos da origem), sua adimplência (ID 159377655 – da origem), sua doença e a necessidade de tratamento (ID 159377653 – da origem), bem como a suspensão ocorrida (ID 159377654 – da origem). Deve-se destacar que só é possível a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde (planos coletivos), se houver observância de alguns requisitos: a) previsão expressa no contrato, b) vigência mínima de 12 meses, c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. A jurisprudência desta Corte tem se posicionado neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. SERVIÇO DE ASSITÊNCIA À SAÚDE. CONTINUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do STJ. 2. O CDC assegura ao consumidor, enquanto autor da demanda, a opção pela propositura da ação em seu próprio domicílio, consoante sua livre escolha sobre o foro de eleição do contrato. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. 4. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida deve preencher as condições previstas nos contratos celebrados entre as partes art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS, ao passo que o art. 1o da Resolução CONSU 19/99 dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual aos beneficiários do plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. 5. O cancelamento do plano de saúde coletivo sem a observância dos requisitos contidos na Resolução 195/09 da ANS e na Resolução CONSU 19/99, mostra-se incabível. 6. Inviável o acolhimento da tese de ausência de responsabilidade da operadora de plano de saúde, sob o fundamento de que não comercializa plano na modalidade individual, porquanto as normas previstas no CDC, bem como o artigo 1o da Resolução 19 do CONSU têm como escopo garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (07281192320218070001, Relatora: Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJE: 20/06/2023) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. SUSPEITA DE FRAUDE DA EMPRESA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998. 2. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor. Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa no 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. A jurisprudência deste e. TJDFT firmou entendimento pela ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, sem a notificação prévia do consumidor, em observância aos ditames da Lei no 9.656/1998, mesmo nos casos de suposta fraude na contratação pela empresa estipulante. Em tais casos, ou seja, suspeita de fraude praticada pela empresa estipulante, também é obrigação da operadora de plano de saúde notificar previamente o consumidor acerca da rescisão do contrato, principalmente na hipótese em que não restou comprovada a má-fé do segurado. Precedentes. 4. Tendo em vista que o conjunto probatório demonstra que a seguradora descumpriu o prazo mínimo de notificação prévia de 60 (sessenta) dias antes de proceder o cancelamento unilateral do contrato, mister manter a sentença que determinou o restabelecimento imediato do plano de saúde, sob pena de multa diária. 5. Apelação cível conhecida e desprovida.” (07425251520228070001, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 07/06/2023) - g.n. “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO DE 60 DIAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para que o réu reativasse o plano de saúde contratado. 1.1. Nesta sede recursal a ré pede a reforma da sentença para que o pedido da reativação da apólice do apelado seja julgado improcedente. 2. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe sobre o direito básico à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2.1. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.2. Não se fala em obrigatoriedade de produção probatória, o que ocorre, na verdade, é uma alocação da parte em uma posição desvantajosa caso não haja a desincumbência do ônus. 3. Não há elementos de prova nos autos que demonstrem que a ré informou, de forma inequívoca, a rescisão unilateral do plano de saúde e o consequente desligamento do beneficiário. 4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar condiciona a rescisão dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial ao cumprimento mínimo de vigência de doze meses e à notificação prévia do contratante com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da Resolução Normativa no 195. 5. Precedente: “(...) O cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão pode se dar imotivadamente após um ano de vigência do contrato e observada a notificação prévia de 60 dias. [...] O mero desligamento do beneficiário de plano de saúde coletivo, em regra, não é suficiente para configurar violação a atributos da personalidade.” (6a Turma Cível, APC no 2015.07.1.015186-4, rel. Des. Esdras Neves, DJe de 11/7/2017). 6. O atendimento dos requisitos para a rescisão unilateral busca proteger o consumidor dos prejuízos advindos da inesperada ruptura do contrato, não podendo se olvidar que o objeto do plano é justamente a preservação da saúde e da vida do segurado, o que impõe a fiel observância das normas regulamentares, sob pena de grave insegurança e prejuízo ao beneficiário. 6.1. Foi abusivo e ilegal o cancelamento unilateral do plano de assistência à saúde, à míngua de prévia notificação, cabendo, portanto, a reinclusão do autor nos mesmos moldes do contrato original. 7. No que tange ao argumento de que a operadora apenas comercializa planos de saúde coletivo, ficando impossibilitada de manter a parte autora como beneficiária, insta salientar que a norma regulamentar do CONSU não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma hierarquicamente maior, de ordem pública e interesse social. 8. Precedente: (...) A Resolução n° 19 do Conselho de Saúde Suplementar CONSU prevê a necessidade de disponibilização do plano individual quando da cessão do plano coletivo, e, embora ressalve sua aplicabilidade para os casos em que operadora oferte este tipo serviço, é de se reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, norma de hierarquia e importância maior, considerando a natureza de suas normas, que pretende tutelar a parte vulnerável da relação jurídica, de modo a se afastar a restrição imposta pela resolução e, por analogia, aplicar o disposto no art. 30 da Lei n° 9.656/98, que não faz qualquer restrição. Logo, por se mostrar contrário aos princípios do Código de Defesa do Consumidor, afasta-se o art. 3° da Resolução n° 19 da CONSU; (...) (20150110986686APC, Relatora: Gislene Pinheiro 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2016). 9. Apelo improvido.” (07317330220228070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/05/2023) - g.n. Ou seja, ainda não há provas nos autos que afastem as alegações da parte autora, de modo a afastar a tutela de urgência requerida na origem. No que tange ao pedido de exclusão ou redução da multa cominatória, também não merece provimento o recurso. O art. 537 do CPC estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou até mesmo excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Também poderá alterá-la na hipótese de demonstração do cumprimento parcial e superveniente da obrigação ou mediante a identificação de justa causa para o descumprimento. A multa cominatória visa a compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial. Todavia, deve ser arbitrada em valor razoável e proporcional, de modo que não se constitua em obrigação autônoma, mais vantajosa que o recebimento da obrigação requerida em juízo. Verificando-se o excesso no valor das astreintes, é possível ao magistrado reduzi-las até mesmo de ofício e em qualquer momento processual. Nesse sentido é a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.333.988, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 706): “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. No caso em exame, observa-se que as astreintes são proporcionais às peculiaridades da demanda, devendo ser mantido o valor arbitrado. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a multa possa ser afastada e a suposta inadimplência identificada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento de agravo de instrumento, não existem elementos de prova que assegurem o pleito perseguido. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator